Tribunal: TJMT
Processo: 1023653-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023653-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HEMILKSON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 938.008.271-15 (APELANTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano material e moral decorrente de fraude bancária. O autor alegou ter sido vítima de golpe mediante envio de mensagem falsa e pagamento de boleto fraudulento. Pleiteou devolução dos valores e reparação moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente por fraude praticada por terceiro fora dos seus canais oficiais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil das instituições financeiras por fortuito interno exige a demonstração de falha nos mecanismos de segurança ou vazamento de dados. No caso, não há prova de que o contato fraudulento tenha se originado de canal oficial do banco ou de que a instituição tenha concorrido para o resultado danoso. O comprovante de pagamento apontava beneficiário diverso da instituição financeira, elemento objetivo que rompe o nexo causal. Ausente demonstração de falha na prestação do serviço ou de vínculo entre o fraudador e a instituição ré, impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária exige demonstração de nexo causal entre o evento danoso e falha no serviço prestado. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar quando não comprovada participação da instituição na fraude nem falha nos seus sistemas ou canais”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479;
TJMT, RAC n. 1002836-50.2024.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. de Dir. Priv., j.16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Hemilkson Ribeiro Barbosa,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de indenização por dano material moral decorrente de fraude bancária, que move contra
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando, em síntese, que restou inequívoca a falha na prestação do serviço bancário, notadamente por permitir que terceiros tivessem acesso a informações sensíveis da operação contratual, possibilitando o envio de boleto fraudulento. Aduz que o boleto adimplido possuía todos os elementos de legitimidade, CNPJ, valor correto, logo do banco, linha digitável padrão FEBRABAN, o que gerou confiança legítima.

Argumenta que a instituição financeira responde objetivamente pelos riscos da atividade, inclusive fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas ou canais de atendimento. Argumenta que a sentença deixou de considerar os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da inversão do ônus da prova, nos moldes do CDC.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a condenação da apelada por dano material e moral, bem como o reconhecimento da inexistência de mora no pagamento da parcela objeto do litígio.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 327879857).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Hemilkson Ribeiro Barbosa
ajuizou ação de indenização por dano material moral decorrente de fraude bancária em desfavor do
Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O autor relata que, ao tentar regularizar dívida, recebeu, via WhatsApp, o referido boleto, cujo beneficiário era “Banco Santander”, com valor e dados pessoais corretos. Realizado o pagamento, passou a sofrer cobranças e ameaças de busca e apreensão, sob o argumento de inadimplemento.

Alega falha na prestação de serviço e ausência de mecanismos de segurança por parte da instituição financeira, o que teria permitido o vazamento de seus dados pessoais e contratuais a terceiros, levando à emissão de boleto fraudulento.

O autor sustenta que o boleto recebido apresentava dados corretos, inclusive com o nome do banco como beneficiário, o que teria impossibilitado a detecção de fraude no momento do pagamento. Atribui ao banco réu a responsabilidade pelo
vazamento de seus dados contratuais e pessoais
, permitindo a ação de fraudadores, fato que evidencia falha na prestação dos serviços e ausência de mecanismos mínimos de
segurança antifraude
.

Invoca a
responsabilidade civil objetiva
das instituições financeiras, nos termos do
art. 14 do CDC, da Súmula 479 do STJ
e dos
arts. 186 e 927 do Código Civil
, pleiteia a
declaração de inexistência do débito
e a
indenização por danos moral.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo

julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando, em síntese, que restou inequívoca a falha na prestação do serviço bancário, notadamente por permitir que terceiros tivessem acesso a informações sensíveis da operação contratual, possibilitando o envio de boleto fraudulento. Aduz que o boleto adimplido possuía todos os elementos de legitimidade, CNPJ, valor correto, logo do banco, linha digitável padrão FEBRABAN, o que gerou confiança legítima.

Argumenta que a instituição financeira responde objetivamente pelos riscos da atividade, inclusive fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas ou canais de atendimento. Argumenta que a sentença deixou de considerar os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da inversão do ônus da prova, nos moldes do CDC.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a condenação da apelada por dano material e moral, bem como o reconhecimento da inexistência de mora no pagamento da parcela objeto do litígio.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da existência de falha na prestação do serviço bancário e da consequente responsabilidade civil objetiva do banco por fraude praticada por terceiros.

In casu
,
entendo que a respeitável sentença deve ser integralmente mantida, porquanto, em detida e minuciosa análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, consoante impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, revela-se patente a ausência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira ré e o ato ilícito perpetrado por terceiro fraudador, não havendo elementos nos autos que demonstrem, de forma idônea, qualquer falha na prestação do serviço ou contribuição efetiva da ré para a ocorrência do evento danoso. Explico.

Em que pese a insistência do recorrente em alegar que o boleto fraudado possuía características formais semelhantes às dos boletos genuínos, o fato é que não há qualquer prova de que o contato fraudulento tenha se originado de canal oficial do banco. Muito pelo contrário.

As capturas de tela (prints) trazidas aos autos não comprovam o vínculo entre o fraudador e a instituição financeira, tampouco demonstram que o terceiro já detinha previamente as informações sensíveis da relação contratual, tais como número do contrato, valor exato da parcela em atraso ou dados bancários internos.

Observa-se, ainda, que as mensagens apresentadas via WhatsApp sequer contêm a identificação visual típica de conta comercial verificada, como logomarca, nome completo da instituição ou mesmo a fotografia institucional do banco. Os prints estão visivelmente cortados, o que fragiliza sobremaneira o valor probatório das alegações autorais,
elemento que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira.

Ademais, o comprovante de pagamento anexado pelo próprio autor identifica como beneficiário da transação bancária o BANCO SEGURO S.A., e não a instituição ré.

Ora, trata-se de dado objetivo, incontestável e verificável por qualquer consumidor, especialmente à luz do dever de diligência mínima que se impõe à parte que realiza pagamento bancário fora dos canais oficiais.

Andou bem o magistrado a quo ao consignar,
verbis
:

“Compulsando o conjunto probatório produzido no processo, denota-se que o autor foi vítima de um golpe/fraude perpetrada por terceiro, se passando por preposto da instituição financeira ré, que teria enviado boleto para pagamento da parcela. Em razão disso, foi ludibriado pelos criminosos a efetuar o pagamento do boleto bancário, acreditando que estava quitando o valor devido ao banco réu.

Sobre este assunto, o C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que as transações bancárias realizadas mediante fraudes perpetradas por terceiros caracterizam-se como ato/postura ilegal e abusiva:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Contudo, examinando os elementos informativos produzidos nos autos, deflui-se, de plano, a inexistência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, mas sim, na realidade, a ocorrência de falta de precaução por parte do autor ao efetuar o pagamento a pessoa diversa. Isto porque, no conteúdo das informações registradas no comprovante de pagamento anexado na inicial, no Id. 161570008 consta como beneficiário BANCO SEGURO S.A.

Portanto, os documentos indicavam claramente que a instituição financeira ré não era a beneficiária do crédito. Além disso, o requerente poderia ter se certificado sobre a legitimidade do contato por meio dos canais de atendimento oficiais da ré.

Diante dessas circunstâncias, resta evidente que o autor foi vítima de fraude, porém não há nos autos nenhuma prova de que a parte ré tenha contribuído para sua prática, não restando demonstrada a prática de conduta ilícita por parte desta.

Nesse sentido, a jurisprudência já decidiu:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Insurgência da ré. Liquidação antecipada de contrato de financiamento. Pagamento não reconhecido pela instituição financeira. Fraude na emissão do boleto utilizado para quitação da dívida. Ausência de comprovação da participação da ré ou de seus prepostos para a perpetração da fraude. Indicativos claros de que o pagamento do boleto não reverteria em favor da verdadeira beneficiária. Banco emitente divergente do comumente utilizado no pagamento dos boletos referentes às parcelas do financiamento. Indicativo de beneficiário diverso, ademais, no comprovante de pagamento juntado pelo demandante. Impossibilidade de se reconhecer a recorrente como credora putativa. Inaplicabilidade, ademais, da Súmula no 479 do STJ ao caso. Improcedência que se impõe. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido”. (JECSC; RIn 0305667-53.2018.8.24.0054; Rio do Sul; Terceira Turma Recursal; Rel. Juiz Antonio Augusto Baggio e Ubaldo; Julg. 22/07/2020).

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO MEDIANTE O REDIRECIONAMENTO DO SITE. Dados no comprovante de pagamento diversos daquele indicado no boleto. Valor da dívida em valor muito superior ao pago pela parte. Culpa exclusiva de terceiro. Ausência de responsabilidade civil da parte requerida. Pedido recursal para condenação da parte ao pagamento de
indenização por danos morais. Não acolhido. Recurso do requerido conhecido e provido. Recurso do requerente conhecido e desprovido”. (JECPR; RInom 0001249-09.2019.8.16.0160; Sarandi; Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rela Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso; Julg. 13/07/2020; DJPR 13/07/2020).

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de restituição do bem a requerida, uma vez que o débito não foi pago e nem negociado com a autora.”
(id. 327879853).

A jurisprudência pátria é clara ao afirmar que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos da Súmula 479 do STJ, exige a presença de fortuito interno, ou seja, falha em seus próprios sistemas, canais ou protocolos de segurança. Não se estende a fraudes perpetradas de forma autônoma, à margem do ambiente institucional.

No caso vertente, o golpe ocorreu fora do ecossistema institucional do banco recorrido, não tendo havido vazamento de dados por parte deste, nem tampouco demonstração de que o canal fraudulento era de sua responsabilidade ou controle.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não pode ser presumida em hipóteses como a presente, em que o consumidor, por falta de precaução e sem qualquer checagem sobre a legitimidade do interlocutor, realiza pagamento em favor de terceiro alheio à relação contratual, rompendo o nexo causal necessário à imputação da responsabilidade civil.

À vista do exposto, não restando configurada qualquer falha na prestação de serviço bancário, e estando evidente a ausência de culpa da instituição financeira, que não foi beneficiária do valor pago, não conduziu o contato fraudulento e não gerou ambiente propício à fraude, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Não se pode olvidar que, embora o consumidor esteja sob o manto protetivo do Código de Defesa do Consumidor, esse regime jurídico não isenta o autor do dever de cautela mínima, tampouco autoriza a responsabilização objetiva em abstrato, desprovida de base fática concreta.

Com efeito, colaciono o entendimento desta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO VIA WHATSAPP – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ARDIL – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO NO ÂMBITO DA PLATAFORMA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistente prova de contratação firmada na ambiência da plataforma digital e ausente comprovação do suposto golpe perpetrado por terceiro, não há como imputar responsabilidade à instituição de pagamento que apenas processa o pagamento de boletos emitidos por usuários diversos, sem intermediação ou vinculação contratual com a consumidora.

A atuação de fraudador que, por meio de aplicativo de mensagens, induz consumidor ao pagamento voluntário a terceiro estranho à cadeia de consumo caracteriza fortuito externo, apto a elidir o dever de indenizar.

Constatada a culpa exclusiva da vítima, deve ser mantida a sentença de improcedência, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.”
(TJMT, RAC n. 1002836-50.2024.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm. de Dir. Priv., j.16.07.2025).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025